Tribunal: TJMT
Processo: 1000680-79.2019.8.11.0111
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000680-79.2019.8.11.0111
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[APARECIDA FERNANDES OLIVEIRA - CPF: 551.526.861-04 (EMBARGANTE), WAGNER RABELO SAO MIGUEL - CPF: 038.257.451-63 (ADVOGADO), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO), FRANCISCO BUEK RODRIGUES - CPF: 984.004.791-49 (EMBARGADO), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), FRANCIELA MARTINS DE MEDEIROS - CPF: 016.709.971-03 (ADVOGADO), GIDEONI PEREIRA SILVA - CPF: 038.844.791-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS – RECURSO DESPROVIDO – NULIDADE DA SENTENÇA – DEPOIMENTO DA FILHA E DO IRMÃO DA RECORRENTE – OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE –– PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA – ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.

É um recurso que se destina a suprir omissão verificada no acórdão, consistente na ausência de manifestação acerca dos testemunhos da filha e do irmão da Apelante.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Aparecida Fernandes Oliveira, contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação interposto pela Embargante, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, reconheceu a existência de união estável entre as partes, pelo período de 1999 a 28.07.2016, declarou sua dissolução

e determinou a meação do direito possessório sobre os bens descritos na inicial, já que não comprovada a propriedade.

A Embargante pretende a reforma do mencionado acórdão, sob a alegação de existência de omissão, tendo em vista que, nas razões do Apelo, consta o item “3. Da Nulidade da Sentença – Do Impedimento e da Imprestabilidade do Testemunho da Filha e do Irmão da Apelante” e nada foi mencionado sobre isso no aresto embargado.

Desta feita, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos modificativos, a fim de que o vício de omissão apontado seja sanado e, por conseguinte, o acórdão reformado e a sentença anulada.

O Embargado apresentou contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios, além de requerer o reconhecimento do seu objetivo protelatório e aplicação da multa a multa prevista nos artigos 80, VII e 1.026 do Código de Processo Civil (id. 230098659).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, Aparecida Fernandes Oliveira opôs Embargos de Declaração contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação interposto pela Embargante, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, reconheceu a existência de união estável entre as partes, pelo período de 1999 a 28.07.2016, declarou sua dissolução

e determinou a meação do direito possessório sobre os bens descritos na inicial, já que não comprovada a propriedade.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Importante destacar que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nessa esteira, da análise do acórdão recorrido, verifica-se que realmente não há manifestação no aresto embargado acerca da alegação de nulidade da sentença por impedimento e impossibilidade de estar fundamentada no depoimento da filha e do irmão da Embargante. Veja-se:

“[...]

1.

Da apreciação da Preliminar de Inépcia da Petição Inicial.

Aduz a Apelante que o feito deve ser extinto por inépcia da petição inicial, visto que os bens não foram individualizados.

Sabe-se que, o art. 330, §1o do Código de Processo Civil (CPC), prevê as hipóteses em que a petição inicial será considerada inepta. Sendo elas: ausência de pedido ou causa de pedir; pedido indeterminado, que não previsto nas hipóteses legais que permitem pedido genérico; quando não for possível extrair uma conclusão lógica dos fatos narrados; e houver pedidos incompatíveis entre si.

Vê-se que da análise da petição inicial, a peça não se enquadra em qualquer das hipóteses acima relacionadas, especialmente, porque do relato dos fatos conclui-se os pedidos.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira:

RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEFICÁCIA E DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA C/C PARTILHA DE BENS.
INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA.
CAUSA DE PEDIR. TRANSMISSSÃO FRAUDULENTA DE QUOTAS SOCIAIS POR EX-COMPANHEIRO. TENTATIVA DE SONEGAR BENS DA MEAÇÃO. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA DAS EMPRESAS. POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DECLARATÓRIO DE NULIDADE POR FRAUDE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

4. A petição inicial não é inepta quando da narração dos fatos decorre logicamente o pedido.

5. O acórdão recorrido assentou que a pretensão da autora foi de desconsideração inversa da personalidade jurídica, não constando dos autos "pedido declaratório de nulidade de negócio jurídico por fraude, caso em que caberia a ação pauliana ou revocatória e se aplicaria, então, o prazo decadencial de 4 (quatro) anos" 6. "Correspondendo a direito potestativo, sujeito a prazo decadencial, para cujo exercício a lei não previu prazo especial, prevalece a regra geral da inesgotabilidade ou da perpetuidade, segundo a qual os direitos não se extinguem pelo não-uso. Assim, à míngua de previsão legal, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, quando preenchidos os requisitos da medida, poderá ser realizado a qualquer tempo." (REsp 1312591/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 01/07/2013) 7. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.243.409/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 12/6/2020).

Ademais, a ausência de individualização dos bens, arguida pela Apelante, é consequência lógica de toda a situação descrita nos autos, pois, como informado tanto pelo Recorrido, como pelas testemunhas e informantes, toda documentação existente, acerca dos bens adquiridos durante a constância da união estável, encontra-se em poder da Apelante, estando o Apelado impedido de descrever as características, no entanto, informou do que se trata, quantidade e localização.

Desta feita, não há que se falar em inépcia da petição inicial e, por isso,
REJEITA-SE
a preliminar aventada.

É como se vota.

2.

Da apreciação da Preliminar de Não Conhecimento do Apelo por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

O Recorrido defende o não conhecimento do Apelo, ante a ausência de dialeticidade recursal, alegando inexistir impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve declinar as razões da reforma da decisão impugnada.

Se o apelante não ataca, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao seu conhecimento.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF.
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. (...).

3.
Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1776084/GO, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/03/2022, publicado em 18/03/2022). [Sem negrito no original].

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a sentença recorrida, observa-se que os fundamentos daquela possuem relação com os fundamentos desta, e há pedido para reforma do ato sentencial.

Diante disso,
REJEITA-SE
a preliminar suscitada.

É como se vota.

3.

Da Apreciação do Mérito Recursal

Sabe-se que a união estável goza de especial tutela constitucional, eis que atribuída juridicidade ao vínculo de afeto, imputando-se consequências ao relacionamento mantido entre as partes, como se casados fossem, mesmo sem a prévia celebração do casamento civil.

A Constituição da República, em seu art. 226, § 3o, dispõe o seguinte:

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

(...)

§ 3o Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento”.

Com relação aos bens adquiridos pelas partes, o art. 1.725 do Código Civil estabelece:

“Art. 1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens”.

No referido regime, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento (art. 1.658 do C.C.), ressalvadas as exceções dispostas no art. 1.659, do mesmo diploma legal.

Consigna-se, ainda, que a Lei n. 9.278/96, que regulamenta a União Estável, prevê relativamente aos bens, o seguinte:

“Art. 5o - Os bens móveis e imóveis adquiridos por um ou por ambos os conviventes, na constância da união estável e a título oneroso,
são considerados fruto do trabalho e da colaboração comum, passando a pertencer a ambos, em condomínio em partes iguais, salvo estipulação contrária
e, contrato escrito”.

Dessa forma, na constância da união, a participação de ambos os conviventes é presumida, cabendo a cada um, no caso de dissolução do vínculo, o percentual de 50% (cinquenta por cento).

O regime de comunhão parcial funda-se na noção de construção de patrimônio comum durante a união, excluindo da comunicação apenas os bens adquiridos ou originados antes do tempo de convivência.

Na espécie, conforme supramencionado, a Apelante pretende desconstituir a partilha definida no ato sentencial, que determinou a meação de todos os bens arrolados na inicial, pois não comprovado que foram adquiridos durante a constância da união.

Acontece que, conforme exposto na sentença recorrida, a Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a alegação de que qualquer dos bens adquiridos durante a união estável tenha sido sub-rogado do imóvel que já possuía antes do tempo de convívio comum.

Além disso, destaca-se que o irmão e a própria filha da Apelante afirmaram que o Apelado contribuiu para o acréscimo de patrimônio já existente e verifica-se que tal extensão supera o que possa ter vindo de tempo anterior à união, confundindo-se com tudo o que fora amealhado na constância da união estável.

Importante ressaltar, também, que a determinação de meação constante do ato sentencial, encontra-se em perfeita sintonia com o entendimento jurisprudencial pátrio. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE ABERTA. VALORES DEPOSITADOS.
UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PATRIMÔNIO COMUM.
PARTILHA DE BENS.

1
. Os rendimentos do trabalho, pertinentes a fato gerador ocorrido durante a vigência da sociedade conjugal ou da união estável, integram o patrimônio comum na hipótese de dissolução do vínculo matrimonial ou de convivência, desde que convertidos em patrimônio mensurável de qualquer espécie, imobiliário, mobiliário, direitos ou aplicações financeiras.

2. Os valores depositados em planos de benefícios administrados por entidades abertas de previdência privada durante a vigência da união estável equiparam-se a aplicações financeiras como outras quaisquer, motivo pelo qual, desde que não esteja o beneficiário recebendo os proventos complementares, integram o patrimônio comum dos conviventes e devem ser objeto da partilha decorrente da dissolução da união. Precedentes. 3. Recurso especial ao qual se dá provimento. (STJ. REsp: 1593026 SP 2016/0086908-0. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Julgamento: 23/11/2021. Publicação: 17/12/2021). Sem negrito no original.

Ademais, outro não tem sido o entendimento deste Sodalício. Confira:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
– PARTILHA DE BENS – CABIMENTO – AQUISIÇÃO DOS BENS DURANTE A CONSTÂNCIA DA CONVIVÊNCIA EM UNIÃO ESTÁVEL
– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Os bens adquiridos na constância da relação marital, a título oneroso, pertencem a ambos os cônjuges, não havendo necessidade de prova de esforço comum na aquisição destes bens, cuja presunção é conferida por lei, de maneira que, com a dissolução, o patrimônio será partilhado de forma igualitária.

Recurso de Apelação Provido. (RAC 1023341-68.2019.8.11.0041. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Sebastião de Moraes Filho. Julgamento: 21/02/2024. Publicação: 26/02/2024). Sem negrito no original.

Diante dessas considerações, a manutenção da sentença recorrida, em tosos os seus termos, é o que mais se adequa ao caso em tela.

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
as preliminares de inépcia da petição inicial e ofensa ao princípio da dialeticidade suscitadas, e
NEGA-SE PRVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Aparecida Fernandes Oliveira, para manter incólume a sentença combatida.

Tendo em vista que os honorários advocatícios de sucumbência foram fixados no patamar máximo, não serão majorados de acordo com a regra do art. 85, § 11, do CPC.

É como se vota.”.
[Id. 227136661].

Pois bem.

Apesar de a Embargante afirmar, nas razões do recurso de apelação, que o Juízo Singular embasou seu convencimento nos depoimentos da filha e do irmão da Recorrente, certo é que a razão não a acompanha, tampouco no que diz respeito à nulidade do ato sentencial, pois, do trecho da sentença que menciona o depoimento dessas duas pessoas, ouvidas na audiência de instrução e julgamento, extrai-se que o juízo somente ratificou seu convencimento, tanto que ele se utiliza da palavra “inclusive”, ou seja, faz um acréscimo naquilo que já havia concluído sobre o caso. Veja-se:

“[....] Todos estes bens encontram-se em nome da Requerida, embora adquiridos na constância da união.

Pois bem, a partilha dos bens relacionados, frente às provas testemunhas produzidas em juízo, é medida de rigor.

Presume-se o esforço comum do casal na aquisição dos bens na constância da união estável, sendo ônus daquele que alega que o bem não deve ser partilhado, por incidir nas exceções previstas nos artigos 1.659 e 1.661 do Código Civil comprovar suas alegações.

Tal é a jurisprudência, por exemplo, do Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina:

CIVIL - DIREITO DE FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL - REQUISITOS CONFIGURADORES - CC , ART. 1.723 - PARTILHA DE BENS - PATRIMÔNIO ADQUIRIDO ONEROSAMENTE DURANTE A RELAÇÃO - PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM - PARTILHA DEVIDA 1 A configuração da união estável, consoante o art. 1.723 , do Código Civil , reclama a existência de relação pública, continua e duradoura e, principalmente, estabelecida com o objetivo de constituição de família. 2 No regime da comunhão parcial de bens, regra também aplicável nas relações de união estável, há presunção de esforço comum em relação aos bens adquiridos de forma dispendiosa na constância da união, mostrando-se prescindível a comprovação de contribuição mútua para a partilha de bens, apesar de esta restar configurada. 3 "Na união estável, vigente o regime da comunhão parcial, há presunção absoluta de que os bens adquiridos onerosamente na constância da união são resultado do esforço comum dos conviventes. 3. Desnecessidade de comprovação da participação financeira de ambos os conviventes na aquisição de bens, considerando que o suporte emocional e o apoio afetivo também configuram elemento imprescindível para a construção do patrimônio comum [...]" ( REsp n. 129.599.1 , Min. Paulo de Tarso Sanseverino).

Também, neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CASAMENTO. REGIME. SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. PARTILHA. ESFORÇO COMUM PRESUMIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. "No regime da separação obrigatória, comunicam-se os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento, sendo presumido o esforço comum (Súmula n. 377 /STF)" ( AgRg no AREsp 650.390/SP , Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 03/11/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento.

Restou comprovado, inclusive pela própria família da Requerida, que as partes constituíram união estável, que o Requerente sempre trabalhou e contribuiu para a renda familiar. O próprio irmão e filha da Requerida confirmaram que ambos laboraram para a construção do patrimônio formado.

Os bens pleiteados em sede de exordial, de fato, foram adquiridos na constância da relação, tendo sido comprovado, por meio dos depoimentos das testemunhas, o esforço comum necessário a legitimar a partilha dos bens. O Requerente, conforme os relatos, não só contribuiu para a economia do lar, como também criou os filhos da Requerida como se deles fossem, desde tenra idade, sendo referido por eles como ‘pai’.” [Id. 213442152].

Além disso, cumpre ressaltar que embora o art. 447, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC), vede que o cônjuge, o companheiro, o ascendente e o descendente em qualquer grau e o colateral, até o terceiro grau, de quaisquer das partes, seja ouvido como testemunha, certo é que os § 4o e 5o do mesmo dispositivo legal estabelecem que, havendo necessidade, o Juiz pode admitir o depoimento dessas pessoas, com a ressalva de que serão ouvidas sem compromisso. Confira:

“§ 4o Sendo necessário, pode o juiz admitir o depoimento das testemunhas menores, impedidas ou suspeitas.

§ 5o Os depoimentos referidos no § 4o serão prestados independentemente de compromisso,
e o juiz lhes atribuirá o valor que possam merecer
.”

Vê-se que o dispositivo legal supracitado deixa a cargo do juiz valorar o depoimento do informante.

Logo, com razão a Embargante quando pugna pela complementação do julgado, no entanto, ainda que complementado, não há que se falar em nulidade da sentença, tampouco em reforma da conclusão exposta no aresto embargado e, por isso,
REJEITA-SE
, também, essa preliminar de nulidade aventada.

Evidenciada a existência do vício de omissão elencado no artigo 1.022 do CPC, o acolhimento destes embargos de declaração é medida que se impõe, porém, sem qualquer efeito modificativo.

Diante dessas considerações e da complementação realizada, não há que se falar em objetivo protelatório dos Aclaratórios, tampouco em aplicação das multas, conforme requerido pelo Embargado.

Forte nessas razões,
ACOLHE-SE, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS
, os Embargos de Declaração opostos por
Aparecida Fernandes Oliveira
, para constar a rejeição da preliminar de nulidade da sentença recorrida, devido ao depoimento da filha e do irmão da Apelante.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024